Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749230-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL SILVA DE JESUS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIEL SILVA DE JESUS, em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. O Impetrante requereu os benefícios da justiça gratuita. Diante do demonstrativo de rendimentos juntados aos autos (ID 66352464), conferi ao Impetrante a oportunidade de produzir novas provas acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. O Impetrante informou que “não há mais o que provar a respeito do pedido de justiça gratuita”. Nesse contexto, em razão da ausência de demonstração da alegada vulnerabilidade econômica, e especialmente ante a prova que o Impetrante aufere rendimentos brutos de R$ 7.775,94 (ID 66352464), ou seja, superiores ao critério objetivo adotado de 5 (cinco) salários-mínimos, não é possível acolher o pedido formulado. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Determino que o Impetrante recolha o preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção. Determino, ainda, que o Impetrante, no mesmo prazo, emende a inicial para esclarecer em que consiste o ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 17:09:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador